Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722321-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA MARIA DA SILVA COSTA AGRAVADO: PRIMORE - INSTITUTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO SOCIEDADE SIMPLES - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUANA MARIA DA SILVA COSTA contra a decisão proferida nos autos da ação monitória em que contende com PRIMORE – INSTITUTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO SOCIEDADE SIMPLESE – EPP, consistente em rejeitar preliminar de ilegitimidade ativa. Relata que a demanda se funda em cheque emitido pela agravante e sustado por desacordo comercial, referente a serviço técnico profissional de odontologia. Esclarece que, em sede de impugnação, afirmou que sustou o cheque em razão de acordo verbal firmado com o profissional contratado; que desconhece a figura da embargada/agravada; que os serviços contratados não foram concluídos por conta desse acordo; que necessitou procurar por serviço de emergência em outro Estado, ficando insatisfeita com o resultado parcial dos serviços contratados. Aduz que o seu pedido de produção de prova foi indeferido em primeiro plano e, manejado agravo de instrumento, esse não foi conhecido. Ressalta nova decisão prolatada pelo juízo, estabelecendo os pontos contraditórios e indeferindo o pedido de reconhecimento de ilegitimidade ativa, formulado pela agravante. Sustenta a relevância da questão deduzida, pois o cheque foi emitido em favor de Ricardo Teodoro da Silva e não da empresa autora, sendo depositado na conta particular desse, que é terceira pessoa estranha à relação processual, conforme imagens da cártula que colaciona. Alega que a juíza reconheceu que não houve endosso, o que reafirma a sua tese, destacando jurisprudência em favor de sua tese. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja declarada a ilegitimidade ativa da agravada, em razão da inexistência de relação contratual oriunda do cheque apresentado sem endosso, nominal a terceira pessoa. Preparo regular no ID 17607258 e 17608559. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Em que pese a argumentação esposada pela agravante, verifica-se que a questão da ilegitimidade da parte autora está sendo discutida no bojo de ação monitória, hipótese não contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. Notadamente, o legislador optou por estabelecer um rol de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o, do mesmo diploma). Muito embora o tema seja passível de abrir discussões doutrinárias e jurisprudenciais, não pode o magistrado, a priori, relevar a opção restritiva feita pelo legislador dentro da nova sistemática do processo civil introduzida pela Lei n. 13.105/2015. Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. Amparando a tese, trago à colação os seguintes julgados deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL. CIVIL. TEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORRETA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. 1. Na presente hipótese houve a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de indeferiu a preliminar, formulada pela ré, de ilegitimidade ativa de um dos demandantes e promoveu a distribuição do ônus da prova entre as partes. 2. Observada a interposição do agravo de instrumento dentro prazo estipulado no Código de Processo Civil, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso. 3. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. 3.1. No caso em exame, a recorrente impugnou decisão que não reconheceu a ilegitimidade ativa de um dos autores, questão que não se encontra prevista na disposição normativa mencionada. 3.2. A referida matéria também não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 4. O contrato de obra ou de empreitada é o negócio jurídico bilateral por meio do qual o empreiteiro assume obrigação de resultado, mediante pagamento. Essa vinculação negocial só se exaure com a entrega do objeto do contrato. Pode ser celebrado com ou sem o fornecimento de materiais pelo contratante, nos termos dos artigos 610 e 612 do Código Civil. Poderá conter ainda cláusula penal, inclusive para casos de retardamento parcial ou total na entrega. 5. Caso seja pleiteada a indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de má prestação de serviço de empreitada, é ônus do empreiteiro comprovar a adequada prestação do serviço, por configurar fato impeditivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 6. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1231441, 07138739320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DOMICÍLIO DA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. 1.Não se conhece do agravo de instrumento na parte em que se volta contra a questão referente a ilegitimidade ativa e passiva, devendo ser admitido apenas com relação à arguição de incompetência, em face da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC. 2. Ainda que o condomínio agravado situe-se na Região Administrativa de Recanto das Emas, verifica-se que, em sua convenção, elegeu-se o foro de Samambaia para dirimir eventuais conflitos relativos às suas normas. 3. Ademais, a agravante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer prejuízo a seu direito de defesa com o desenvolvimento do processo no mencionado juízo, previamente estipulado pelas partes, que inclusive é o mesmo do seu domicílio, não havendo que se falar, pois, em incompetência territorial. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1221020, 07031440820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No que concerne à mitigação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 988 pela sistemática do recurso repetitivo, não se vislumbra a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tanto assim que a preliminar de ilegitimidade ativa pode ser tratada em sede de preliminar naquela sede recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 13 de julho de 2020 20:46:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator